Tribunal: TJDFT
Processo: 0001638-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE PARA O DELITO DE AMEAÇA. CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO PRIMEIRO APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DO SEGUNDO.

1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelos crimes de furto qualificado, bem como de ameaça, apenas para o segundo acusado, uma vez que o decreto condenatório encontra-se lastreado pelas declarações das vítimas, pelo depoimento da policial e da testemunha, bem como pelas circunstâncias em que os réus foram presos, que devem ser considerados como elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação.

2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto quando os apelantes são reincidentes, pois afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, bem como se o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo.

3. Se restou comprovado que o crime de furto qualificado foi praticado por ambos os apelantes, incabível a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas.

4. Fixa-se o regime inicial semiaberto apenas para o cumprimento da pena do crime de ameaça, uma vez que o regime inicial de cumprimento de pena para crimes punidos com detenção, nos termos do artigo 33 do Código Penal, deve ser o aberto ou o semiaberto.

5. Recursos conhecidos, desprovido o do primeiro apelante e parcialmente provido o segundo.